Tribunal: TJMT
Processo: 0017126-61.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017126-61.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (APELANTE), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que

condenou
o apelante,
nos termos da denúncia, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §

4o, incisos I e IV, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(
II
) estabelecer se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes.

III. R
azões de decidir:

3.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal, a confissão do réu e os
demais elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a quebra do vidro do veículo da vítima para a subtração dos bens, nos termos
da jurisprudência do Supremo Trib
unal Federal
e pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

4.
O artigo 167 do CPP autoriza o suprimento do exame pericial por prova testemunhal quando não realizado o exame técnico, sendo admissível tal substituição diante da suficiência dos demais meios de prova produzidos nos autos.

5.
A sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa dos antecedentes com base na
multirreincidência
do réu, devidamente comprovada por consulta ao SEEU, inclusive com processos ainda em execução, afastando a incidência da teoria do direito ao esquecimento.

6.
A existência de condenações anteriores, cujas penas ainda estão sendo cumpridas, legitima a negativa de fixação da pena-base no mínimo legal, conforme jurisprudência desta Corte
de Justiça
e do
Superior Tribunal de Justiça
.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam outros elementos de prova idôneos e consistentes.
”

“
A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenações anteriores ainda em execução, sendo inaplicável a teoria do direito ao esquecimento nesse contexto.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §

4o, incisos I e IV; CPP,
arts
. 158 e 167.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(RHC 217440
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
239 DIVULG
24-11-
2022 PUBLIC
25-11-2022)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)
;

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
;

(N.U 1000978-56.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
;

(N.U 0010060-98.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-
MT, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 155, §

4o inciso I e IV, do Código Penal
, à pena de
02
(
dois
) anos
e

08
(
oito
) meses de
reclusão
, em regime inicial semiaberto e
16
(
dezesseis
) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
(art. 155, §

4o, I,
Código Penal
), sob o
fundamento
de que não foi realizada perícia técnica para comprovar o rompimento
.

Pugnou, ainda, pelo redimensionamento
da pena-base para o mínimo legal,
sustentando a
inexistência de circunstância judicial desfavorável quanto aos antecedentes.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo

improvimento
do recurso (ID n.
295069402
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
296788383
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO– Pedido para decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo – Alegações improcedentes – Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios – Prova testemunhal –Negativação de antecedentes –
Multirreincidência
– Inaplicabilidade do direito ao esquecimento – Precedentes TJMT - Parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.
295069350
):

“
No dia 08/05/2017, por volta das 13h45min, em frente a empresa DOMANI PRIME, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 716 - Poção, Cuiabá-MT, o denunciado, em divisão de tarefas e cooperação de desígnios com indivíduo denominado por Emerson, mediante arrombamento, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Eduardo Umberto
Simoneti
.

Deflui dos elementos coligidos na seara administrativa, que na data e local acima mencionada, a vítima estacionou seu veículo
Hillux
/Preta/Placa BDD-2509 em frente a concessionária DOMANI PRIME, comenos, tempos depois, o denunciado e comparsa, chegaram no local em um veículo Fiat/Uno/Placa OAU-3192, oportunidade em que, enquanto o denunciado ficou esperando no carro, seu comparsa (Emerson) foi até o veículo da vítima, quebrou o vidro da caminhonete da vítima, subtraindo do interior do veículo, uma bolsa – marca Nike – com roupas e uma mochila – marca
Victorno
– contendo 1

(um) Notebook Dell e acessórios, 2

(dois)

cadernos, 1

(uma) agenda, 1

(uma) calculadora HP-12C e uma bateria externa marca Sony, após, evadiram do local no veículo Uno.

Pessoas que presenciaram a ação, repassaram à vítima a placa do veículo Fiat/UNO; ao tomarem conhecimento do fato, policiais civis envidaram diligências para localização dos autores, conseguindo, no dia seguinte, abordar o veículo no momento em que chegava em sua residência, localizando no seu interior a

mochila – marca
Victorno
– contendo com Notebook Dell rapinados da vítima e, logo na sequência, o denunciado informou aos policiais que o restante dos objetos estaria no quintal da sua residência, sendo os objetos localizados e apreendidos pelos investigadores.

Assim procedendo, incidiu o denunciado ADILSON DE OLIVEIRA ROSA nas penas do artigo 155, §

4o,
incs
. I e IV, do Código Penal, razão da presente denúncia, que espera que seja recebida, registrada e autuada, após seja determinada a citação do denunciado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até final julgamento, tudo com observância das regras insculpidas no art.

396 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante nos
exatos termos da peça acusatória.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva. Assim, passo à análise do recurso, que se limita a requerer
o decote do qualificador do rompimento de obstáculos
,
bem como, ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

No que tange ao pleito de
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §

4o, inciso I, do Código Penal, a Defesa sus
tentou
que não foi realizada perícia técnica para comprovar o rompimento de obstáculo, argumentando que, em sede de direito penal, não se admite nada além da certeza e que, quando um delito deixa vestígios, é imprescindível a realização da perícia.

Tal argumentação,
contudo, não merece prosperar.

É certo que o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo
pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
quando existirem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua ocorrência.

No
caso em tela
, embora não tenha sido realizado exame pericial específico para comprovar o rompimento de obstáculo, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para demonstrar que houve, efetivamente, a quebra do vidro do veículo da vítima para a subtração dos bens que se encontravam em seu interior.

A vítima,
Sr. Eduardo Umberto
Simoneti
,
ao ser ouvida em juízo, declarou de forma categórica que o vidro de sua caminhonete foi quebrado para viabilizar a subtração dos objetos que se encontravam em seu interior. Confira-se trecho de seu depoimento prestado em audiência:

“(...) Eduardo:
eu e
stava em Cuiabá a trabalho
e
após almoço
estava
como meu amigo Valter
, nos saímos do restaurante por volta da 13
h;15min, por aí.

Eu fui até uma
ag
ê
nc
ia
de carros da
C
herokee
para ver um carro
e o estacionamento lá na
Fernando Correia
, você estaciona na calçada
, tem uma entrada de calçada. Eu estacionei
o carro
lá,
três metros da porta de entrada da agência
de carros que é a
Domani

P
rime, se eu não me engano
e eu entrei na loja. Eu
em Cuiabá tenho a precaução de tirar as minhas coisas do carro
, por coincidência aquele dia eu não tirei,
só
que eu coloquei atr
á
s do meu banco e deitei um pouco o ban
co, por precaução né
, e entrei na loja de carros. E
aí
, estava lá olhando
um carro com esse meu amigo e a
í
de

repente
abriu a porta, chegou duas pessoas assim, “olha de quem que é a caminhonete
que está aqui na frente”, é minha, “ô, acabaram de roubar ela”
.
A
í
eu corri até a frente da
ag
ê
ncia
e vi que tinham quebrado
o vidro traseiro da caminhonete e
aí
eu botei a cabeça dentro de vi que tinham levado
uma mochila
e uma bolsa de roupas.

Uma mochila rosa de roupas que era das minhas filhas e uma
mochila
com meu notebook, cadernos, enfim, calculadoras, foi isso que aconteceu.

(...)
”

Corroborando tal versão, o próprio acusado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva e confirmou que seu comparsa
“
Emerson
”
quebrou o vidro da caminhonete para subtrair os bens descritos no boletim de ocorrência. Afirmou textualmente que
:

“
Questionado sobre os fatos, confessa sua participação no crime de furto qualificado em apuração. Que diz que cometeu a conduta com a pessoa de Emerson, que é moreno, alto, magro, não sabendo onde pode ser encontrado. Questionado como se deu a ação, disse que encontrou com Emerson, usaram droga e foram ao local, onde viram a caminhonete estacionada em via pública.
Assim, o Emerson desceu do carro de sua esposa (Fiat uno, de placa OAU 3192) e quebrou o vidro da caminhonete, subtraindo os bens descritos no boletim de ocorrência, os quais foram encontrados em seu poder, sendo que o notebook estava no carro da sua esposa,
enquanto que
os demais materiais estavam em sua casa.
Questionado sobre o que pretendia fazer com os bens, disse que pretendia vender para consumir drogas.
”

Ademais, os policiais civis que participaram das diligências também confirmaram a dinâmica dos fatos, relatando que o acusado confessou a prática do crime e indicou o local onde estavam os objetos subtraídos.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido realizado exame pericial específico para comprovar o rompimento de obstáculo, o conjunto probatório produzido nos autos, consistente nos depoimentos da vítima, das testemunhas e na própria confissão do acusado, é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que houve a quebra do vidro do veículo para a subtração dos bens que
se encontravam em seu interior, caracterizando, assim, a qualificadora prevista no artigo 155, §

4o, inciso I, do Código Penal.

Ressalte-se que o artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece que
“
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.
No caso em tela, embora não se tenha notícia do desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal produzida, aliada à confissão do acusado, é suficiente para comprovar a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal manifestou especificamente quanto a qualificadora de rompimento de obstáculos, assentando que a ausência de exame pericial não invalida a qualificadora quando houver outros elementos de prova idôneos a comprovar a materialidade. Confira-se a ementa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(RHC 217440
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
239
DIVULG
24-11-
2022
PUBLIC
25-11-2022)
(negritei)

No mesmo sentido deste julgado,
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando existirem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua ocorrência. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto.
Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.
2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada -
registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto.
3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

Comungando do mesmo entendimento,
esta
Egrégia Segunda Câmara Criminal, em recente julgado, decidiu de forma semelhante em caso que guarda estreita semelhança com o ora analisado:

(...)
4. A ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto. Já no tocante ao concurso de pessoas, este deflui da confissão do corréu
Nesulei
de que praticou o delito em conjunto com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações
(...)”

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Portanto, considerando que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que houve a quebra do vidro do veículo para a subtração dos bens que se encontravam em seu interior, caracterizando, assim, a qualificadora prevista no artigo 155, §

4o, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em decote da referida qualificadora.

No tocante ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, verifica-se que tal pretensão não merece acolhimento.

A propósito, para melhor elucidar a controvérsia, transcreve-se trecho da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau:

“A pena para o crime previsto no artigo 155, § 4o inciso I e IV, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal.
Referente ao mau antecedente criminal, conforme consulta no
Seeu
, o réu é
multireincidente
com os processos n° 0009750-98.2015.8.11.0040, n° 0006924-14.2014.8.11.0015, razão pela qual irei aplicar negativamente nesta fase uma agravante com relação a reincidência do acuso ao processo n° 0009750-98.2015.8.11.0040.
Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime foram graves. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. (...)”

Conforme exposto, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, ao considerar que o réu é
multirreincidente
, conforme demonstram os processos
no 0009750-98.2015.8.11.0040 e no 0006924-14.2014.8.11.0015,
devidamente verificados por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de E
xecução Unificado –
SEEU.

Constata-se, que, na primeira fase da
dosimetria
da pena
, que o Juízo da instância singela,
valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, considerando que o réu é
multirreincidente
, com os processos no
0009750-98.2015.8.11.0040 e no 0006924-14.2014.8.11.0015, conforme consulta ao SEEU.

Em que pese a Defesa sustente
que não foi apresentada a necessária fundamentação acerca do motivo pelo qual essas
“
distantes condenações
”

de 2014 e 2015 servem como prevenção e repressão ao presente caso, argumentando que a fundamentação deve ser feita de modo completo, demonstrando não apenas a possibilidade de elevação da pena-base, mas também os motivos pelos quais esse prejuízo tem cabimento na presente oportunidade.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A valoração negativa dos antecedentes criminais do réu encontra-se devidamente fundamentada na sentença, tendo o magistrado sentenciante consignado expressamente que o réu é
multirreincidente
, com os processos no 0009750-98.2015.8.11.0040 e no 0006924-14.2014.8.11.0015, conforme consulta ao SEEU.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o processo criminal utilizado para depreciar os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena (PJE no 0006924-14.2014.8.11.0015)
continua em fase de cumprimento, conforme consta no SEEU no 0020281-14.2013.8.11.0042, não havendo que se falar em aplicação da teoria do direito ao esquecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do direito ao esquecimento quando a pena estiver extinta há mais de 10 (dez) anos, o que não é o caso dos autos, uma vez que o processo criminal utilizado para depreciar os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena continua em fase de cumprimento.

Nesse sentido,
esta
Egrégia Corte de Justiça
decidiu em conformidade com tal entendimento
:

“(...)
1. Não se aplica a teoria do esquecimento quando o executivo de pena estiver em curso, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes como maus antecedentes.
(...)”

(N.U 1000978-56.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

“(...)
1. A condenação penal transitada em julgado, por mais remota que seja, mantém sua eficácia para fins de negativação dos antecedentes criminais, sendo inaplicável a teoria do esquecimento, em homenagem aos princípios da igualdade e da individualização da pena.

(...)”

(N.U 0010060-98.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Portanto, considerando que a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu encontra-se devidamente fundamentada na sentença e que o processo criminal utilizado para depreciar os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena continua em fase de cumprimento, não havendo que se falar em aplicação da teoria do direito ao esquecimento, não há que se falar em redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto pela Defesa de
Adilson de Oliveira Rosa
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025